Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONGRUÊNCIA DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A natureza diversa entre os expedientes (monitória, embargos, exceção de pré-executividade, ação ordinária, etc.) em nada obsta o reconhecimento da litispendência, vez que a condição reclamada para sua existência é a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), qualquer que seja o procedimento.
2. Não há como alegar cerceamento de defesa se a parte devidamente citada no processo paradigma, quedou-se inerte exatamente quando poderia arguir toda matéria de direito, inclusive o presente pedido de inexigibilidade do débito que fundamenta o título executivo apresentado na ação monitória.
3. Concedida na primeira instância oportunidade para a parte se manifestar, tendo a citação operada de forma devida e a parte se silenciado, a sua insurgência contra decisões desfavoráveis deve ser manifestada perante o Tribunal através dos recursos e meios de impugnação previstos no ordenamento jurídico, sendo descabido tentar, por vias oblíquas, reabrir discussões sobre as quais já se encerrou a jurisdição do juízo a quo.
4. A matéria já apreciada em primeiro grau de jurisdição e remetida ao Tribunal está sujeita a preclusão, mormente quando decididas por meio de sentença, havendo impedimento a nova apreciação da mesma matéria em primeiro grau de jurisdição somente porque novos argumentos foram trazidos.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.